Tribunal: TJSP
Processo: 1067285-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sequestro relâmpago – Operações não reconhecidas – Cobranças questionadas – Parcial procedência – Inconformismo – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Adotada a teoria da asserção – Operações efetivadas no dia em que o autor foi alvo de sequestro - Realização, pelos meliantes, de diversas transações bancárias destoantes do padrão

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sequestro relâmpago – Operações não reconhecidas – Cobranças questionadas – Parcial procedência – Inconformismo – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Adotada a teoria da asserção – Operações efetivadas no dia em que o autor foi alvo de sequestro - Realização, pelos meliantes, de diversas transações bancárias destoantes do padrão usual do correntista - Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Descabimento - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição bancária - Súmula 479 do C. STJ Art. 14 do CDC - Falha no sistema de segurança e monitoramento das operações bancárias - Danos materiais devidamente comprovados - Condenação do banco a restituir ao autor os valores indevidamente debitados de sua conta e discriminados na inicial – Falha na prestação de serviço reconhecida – Negligência no controle das operações – Valor da indenização que se mostra suficiente para reparar os danos – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.*